Tribunal: TJES
Processo: 5000889-85.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000889-85.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA FERREIRA e outros
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACESSO BANCÁRIO CONCEDIDO PELA CONSUMIDORA AO FRAUDADOR TANTO PELO APLICATIVO BANCÁRIO COMO POR MEIO DO CAIXA ELETRÔNICO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTO DE BOLETOS REALIZADAS PELA PRÓPRIA AUTORA DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES REPASSADAS PELO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. FRAUDE QUE SOMENTE FOI EFETIVADA ANTE A CONDUTA DA CONSUMIDORA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANESTES S.A.) CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000889-85.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PATRICIA FERREIRA, BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A
Advogado do(a) RECORRENTE: CAIO ANDRADE MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES20296-A

RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PATRICIA FERREIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: CAIO ANDRADE MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES20296-A
Advogados do(a) RECORRIDO: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

Recurso Inominado nos autos nº 5000889-85.2024.8.08.0014

Recorrentes: BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PATRÍCIA FERREIRA

Recorridos: BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PATRÍCIA FERREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Inicialmente, concedo a recorrente PATRÍCIA FERREIRA os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos do art. 98 do CPC, sendo que as alegações versadas pela instituição financeira não são suficientes para desconstituir os documentos apresentados pela consumidora quanto a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual rejeito a impugnação apresentada por aquela.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(ID 10638622), verifico que a parte autora/recorrente sustenta, em síntese, que:
a)
não houve falha na prestação dos seus serviços, visto que, foi a recorrida quem concedeu acesso a terceiro a sua conta bancária, habilitando o aparelho deste por meio do caixa eletrônico, permitindo, assim, que este tivesse acesso a sua conta e realize as transações ora impugnadas;
b)
que a Recorrida usou seu celular, que já estava habilitado para transacionar pelo aplicativo Banestes, com senha e código de acesso, e fez várias transferências para terceiros;
c)
que além das transações realizadas pelo do próprio celular da Recorrida, foram realizadas outras transações por meio do caixa eletrônico, com o uso dos cartões das contas e suas respectivas senhas;
d)
que a Recorrida contratou o empréstimo por meio do seu aparelho celular que estava autenticado para realizar tal transação;
e)
que a Recorrida realizou espontaneamente as transações contestadas ao seguir os procedimentos recomendados pelos golpistas, sem adotar o mínimo de cautela e segurança;
f)
que nesse caso há culpa esclusiva da vítima o que afasta a sua responsabilidade civil;
g)
que a setença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos autorais.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao ID 10638630.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PATRÍCIA FERREIRA
(ID 10638632), verifico que a parte autora/recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude (golpe da “falsa central”), via contato telefônico, ressaltando que todo o golpe aconteceu por um terceiro, que se passou por funcionário do banco recorrido, e que a instituição bancária tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança para coibição de fraudes, asseverando a sua responsabilidade objetiva decorrente da falha na prestação de serviços. Sustenta, ainda, que além da contratação de empréstimo bancário em seu nome, houve ainda a realização de transferências da sua conta bancária no valor total de R$ 34.000,00. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, unicamente para a procedência do pedido de restituição dos valores das transações fraudulentas realizadas, com a condenação da parte recorrida aopagamento de R$ 34.000,00 sob tal rúbrica.

Devidamente intimado, o banco recorrido apresentou contrarrazões ao ID 10638635.

Primeiramente, é necessário considerar que o caso em comento submete-se ao CDC, ainda que a demanda versa sobre o fornecimento de serviços bancários pela parte ré, na qualidade de fornecedora, a parte autora, na qualidade de consumidor.

Com efeito, destaca-se que o microssistema consumerista aplica-se às instituições financeiras quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros no mercado de consumo, o que pode ser extraído do artigo 3º, § 2º, do CDC. Inclusive, esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expresso na Súmula nº 297
1
.

O CDC consagra como regra a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços frente aos consumidores, assim, para que haja dever de responsabilizar deve-se comprovar o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Tal previsão objetiva a facilitação da tutela dos direitos do consumidor em prol da reparação integral dos danos.

A responsabilização do fornecedor de produtos/serviços disponibilizados no mercado de consumo é lastreada no risco da atividade, e não na culpa, donde se conclui que a intenção do fornecedor, ou a sua negligência, imprudência ou imperícia, são totalmente irrelevantes no sistema de responsabilização previsto pelo CDC. Nesse sentido, dispõe o art. 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O mesmo dispositivo, tratando das causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de produtos/serviços, prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (I) ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (II):

Art. 14. [...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Consoante se infere dos autos, a parte autora é correntista da instituição financeira ré, sendo que, no dia 05/11/2023 recebeu ligação telefônica onde o interlocutor se identificou como funcionário da referida instituição financeira, informando que a sua conta estava sendo monitorada devido à suspeita de clonagem, e que seria necessário realizar alguns procedimentos de segurança.

Relata ainda a autora na inicial que foi orientada pelo suposto funcionário do banco réu, por meio telefônico, a acessar o aplicativo do banco na área de empréstimo pessoal tendo seguido as instruções repassadas. Após, narra a autora que o interlocutor a orientou a ir até o caixa eletrônico mais próximo e realizar outras operações financeiras, tais como transferências e pagamento de boletos para fins de teste de segurança.

Restou incontroverso nos autos que este interlocutor era um falsário que se utilizou da parte autora para que esta realizasse a contratação de empréstimo bancário e efetuar transações em seu benefício que totalizaram R$ 34.000,00, sendo que parte dessas transações foram realizadas pela própria autora e parte realizada diretamente pelo falsário por meio do acesso concedido pela autora.

A parte autora sustenta que a parte ré é responsável pela efetivação da fraude em razão de não ter impedido que terceiro acessasse a sua conta bancária, ocorre que, embora o caso dos autos se trate de fraude praticada por terceiro, envolvendo operações bancárias, a situação narrada não configura fortuito interno apto a atrair a responsabilidade da instituição financeira ré.

Isto porque, da análise dos autos, tenho que a parte ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, visto que não se identifica defeito na prestação dos serviços pela instituição financeira ré, nem mesmo nexo de causalidade entre a conduta desta e os prejuízos materiais suportados pela parte autora.

Como é cediço, é dever do correntista cuidar do sigilo das suas informações bancárias, notadamente aquelas afetas ao acesso da sua conta bancária, tais como senha pessoal e habilitação de dispositivo para realização de transações bancárias, sendo-lhe defeso fornecê-la a terceiros. Caso contrário, responderá pelos riscos decorrentes de sua conduta.

Destaca-se que a maior parte das transações impugnadas nos autos foram realizadas pela própria autora por meio do aplicativo do banco habilitado em seu celular, dispositivo este que era de uso habitual da parte autora e que estava devidamente instalado e habilitado junto a parte ré há algum tempo, bem como por meio do caixa eletrônico com a utilização de cartão e senha.

Diante de tal cenário, tenho que não há que se falar sequer em culpa concorrente da instituição financeira ré, visto que para realização das transações bancárias foram realizadas uma dupla checagem, aplicativo bancário acessado com senha pessoal e por meio de dispositivo habilitado e habitual da autora, bem como por meio de caixa eletrônico com a utilização de cartão e senha pessoal, fatos estes que, conjugados, permitiam concluir pela regularidade das transações, afinal, estas foram realizadas, de fato, pela própria autora.

Outrossim, impende salientar que o descuido da parte autora é latente, visto que não se mostra crível as alegações que lhe foram prestadas pelo fraudador quanto a necessidade de realização de empréstimo pessoal, realização de transferências bancárias para terceiros e pagamentos de boletos que está desconhece para fins de verificação de segurança da conta.

Assim, não vislumbro a existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira ré, visto que não constato falha no seu sistema de segurança, pois a própria parte autora foi quem forneceu os dados pessoais e sigilosos para terceiro, tendo inclusive realizado as transações (contratação de empréstimo, transferências bancárias e pagamento de boletos) a partir do dispositivo de uso habitual desta e por meio do caixa eletrônico com utilização de senha e cartão pessoal, inexistindo, desta forma, qualquer fato estranho que pudesse ensejar uma desconfiança pela parte ré.

Ademais, não se desconhece o entendimento sumulado pelo STJ no enunciado nº 479 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Todavia, a parte autora não teve a devida cautela ao fornecer seus dados bancários por telefone a terceiros tendo, ainda, realizado diversas transações financeiras. Em situações como a dos autos, não há sequer como sustentar que houve vício na prestação do serviço, haja vista que o dano se verificou em função da própria falta de zelo do correntista.

A esse respeito, confira-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"(...) Mesmo na responsabilidade objetiva - não será demais repetir - é indispensável o nexo causal. Esta é a regra universal, quase absoluta, só excepcionada nos raros casos em que a responsabilidade é fundada no risco integral, o que não ocorre no dispositivo em exame. Inexistindo relação de causa e efeito, ocorre a exoneração da responsabilidade. Indaga-se, então: quando o empresário poderá afastar seu dever de indenizar pelo fato do produto ou do serviço? Tal como no Código do Consumidor, a principal causa de exclusão de responsabilidade do empresário seria a inexistência de defeito. Se o produto ou serviço não tem defeito não haverá relação de causalidade entre o dano e a atividade empresarial. O dano terá decorrido de outra causa não imputável ao fornecedor de serviço ou fabricante do produto. Mas se defeito existir, e dele decorrer o dano, não poderá o empresário alegar a imprevisibilidade, nem a inevitabilidade, para se eximir do dever de indenizar. Teremos o chamado fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do empresário." (Programa de responsabilidade civil, 11. ed., São Paulo: Atlas, 2012, págs. 230-231)

Nesta senda, têm-se que o caso em comento configura hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade, afastando, por consequência, a responsabilidade objetiva da instituição financeira ré nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do CDC.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO MÓVEL – INSERÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS – FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE ACESSO PELA PRÓPRIA CLIENTE – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO EM DESACORDO COM PERFIL BANCÁRIO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sobre as operações bancárias questionadas, resta incontroverso que a autora ELMA SILVA DOS ANJOS foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso aos seus dados bancários, inclusive após o fornecimento de um código aos fraudadores pela própria cliente. 2. Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários. 3. No tocante à alegada ausência de lastro para a concessão do empréstimo no valor de R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais), em alegado descompasso com os proventos percebidos pelos autores, observa-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos autores sob o fundamento de que a renda mensal daqueles totalizam aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais), o que possibilita a assunção de uma parcela mensal de R$851,75 (oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). 4.
Evidenciada a ausência de conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que o empréstimo e as transferências foram autorizadas mediante utilização de dados fornecidos pela própria titular da conta, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES – Apelação Cível 5015719-56.2021.8.08.0048. Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. 2ª Câmara Cível. Julgado em 01/06/2023 – sem grifos no original)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - GOLPE DO CARTÃO DE CRÉDITO - TELEFONEMA DE SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO - FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E SENHA PELO CLIENTE - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
Constatado que o consumidor recebeu telefonema de falsários que se passaram por funcionários da instituição financeira, fornecendo a eles seus dados pessoais, bancários e inclusive sua senha pessoal e intransferível, fica afastada a responsabilidade do banco em relação às transações fraudulentas. - A senha bancária é sigilosa e é de responsabilidade exclusiva do titular da conta.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.351236-7/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2024, publicação da súmula em 12/03/2024 - sem grifos no original)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE SENHA E DADOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço..." O § 3º estabelece: "O fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a responsabilidade objetiva, pelo fato do serviço. III -
Verifica-se a culpa exclusiva da vítima, capaz de afastar a responsabilidade da casa bancária, quando a parte, voluntariamente, fornece todos os seus dados bancários e "selfie" a estelionatário, sem qualquer participação da instituição financeira na fraude.
IV - Recursos de apelação conhecidos, tendo sido o primeiro provido e o segundo prejudicado. (Voto vencedor). [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.352190-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2024, publicação da súmula em 25/04/2024 - sem grifos no original)

Neste mesmo sentido é o entendimento consolidado do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA. ART. 461, § 4º, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
." (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). [...] (AgInt no AREsp n. 1.295.277/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018 - sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12/09/2011). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando
evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal.
3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.335.920/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023 - sem grifos no original)

Isto posto, ausente a responsabilidade civil da parte ré, a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido autoral é medida que se impõe.

Por fim, no que concerne ao recurso apresentado pela parte autora, considerando a fundamentação supra, qual seja, ausência de responsabilidade civil da parte ré ante o rompimento do nexo de causalidade, não há que se falar na condenação desta a restituir o valor das transferências impugnadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PATRICIA FERREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONHEÇO
do recurso interposto por
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença nos termos da fundamentação supra para
julgar improcedente os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO

PATRICIA FERREIRA
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

1Súmula

297 STJ: O

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições

financeiras.(SEGUNDA

SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)